Tribunal: TJBA
Processo: 0358217-91.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0358217-91.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Fábio Santos de Carvalho Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE A AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso de Apelação interposto por FÁBIO SANTOS DE CARVALHO, contra sentença que lhe condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e III, do Código Penal. II. Questão em discussão. O Apelante pugna pela sua absolvição, diante da suposta insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria. III. Razões de decidir. Entretanto, examinando os autos, percebe-se que seus argumentos não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem a prática do crime consumado imputado pela acusação. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 47662395, p.1), bem como das declarações das vítimas e dos depoimentos das testemunhas. Em verdade, vale ressaltar que as declarações das vítimas estão de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual são revestidas de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes contra o patrimônio e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Com efeito, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Para além disso, o próprio Apelante, em fase inquisitorial (Id. 47662402 e 47662403), relatou o modo de atuação do grupo criminoso, confessando que planejaram o roubo contra o carro-forte. Assim, verifica-se que o delito foi consumado, diante da inversão da posse do bem, ainda que por breve período. Portanto, estando presentes todos os elementos do tipo penal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, motivo pela qual o recurso não merece provimento. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0358217-91.2013.8.05.0001, que tem como Apelante, FÁBIO SANTOS DE CARVALHO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.